Tribunal: TJSP
Processo: 1126368-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes da Corte e do

Ementa:

Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes da Corte e do STJ.
Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios - Arbitramento que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Importância de R$ 700,00 que comporta majoração para R$ 2.500,00 - Aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
Incidência do § 8o-A, do art. 85, do CPC que deve ser feita em se considerando os critérios estabelecidos no § 2o, do mesmo dispositivo legal, não se admitindo o mero tabelamento imposto pelo órgão de classe - Precedentes da Corte - Recurso provido em parte.